Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NOVA FAMÍLIA. OUTRO FILHO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONOMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A fixação dos alimentos norteia-se pelo binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. O advento de outro filho não autoriza a diminuição excessiva do encargo alimentar, pois remanesce o dever de sustento e a necessidade da prole.

3. Negou-se provimento ao recurso.